Tribunal: TJMT
Processo: 1009677-48.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIA FERREIRA MENEZES (RECORRENTE), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), DARCI BURLANDI CARDOSO - CPF: 988.109.607-34 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM SEGURO DE ACIDENTES. CIÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTIPAÇÃO E DE DESPESAS COM CUSTOS OPERACIONAIS.AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIDA DEVOLUCAO DOS VALORES PAGOS. AUSENTE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c.c indenizatória por danos morais e repetição de indébito
em que a Recorrente/Recorrida
Julia Ferreira Menezes
postula a restituição da quantia cobrada indevidamente e paga pela autora, em valor igual ao dobro do que pagou, perfazendo o montante de R$ 7.483,40 (sete mil e quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Narrou a parte autora que
“(...)
locou da LOCALIZA RENT A CAR S/A, o veículo Ford Ka, placa PYE0577, mediante contrato de locação nº UDIA 123993, com vigência do 23.062017 ao dia 27.06.2017. No dia 27.06.2017, data da devolução do veiculo locado, a Autora colidiu com a traseira de outro veiculo (...) Logo que chegou a Sinop a Autora recebeu três mensagens de cobrança pelo conserto das avarias do veiculo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) Ocorre que, a empresa não enviou os orçamentos e nem fez contato telefônico com a Autora
.
”

4. A parte ré por seu turno sustentou que “
A cobrança de custos operacionais, prevista na cláusula 4.1.3.c das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carro e Seguro, ocorre sempre quando há um sinistro com o carro locado. Como o carro fica parado para seu conserto, há uma perda na receita da empresa, tendo em vista a indisponibilidade desse bem à locadora, além de acarretar uma depreciação do veículo e ocasionar outros gastos adicionais, como a contratação de serviços de terceiros. Tais despesas decorrentes do sinistro devem ser indenizadas à locadora na forma da cobrança de custos operacionais
.”

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a promovida a reembolsar a promovente o valor de
R$ 3.747,70
(três mil e setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) de forma simples.

5
.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

6.
Pois bem. No que toca aos custos operacionais, sua previsão se encontra expressa no contrato, tendo sido atendido o dever de informação. Destarte, não se vislumbra nulidade do contrato nesse ponto.

7.
Deste modo, evidencia-se que a ré não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que havia previsão contratual para a cobrança, agindo no exercício regular do direito.

8
. De fato, verifica-se que a autora deixou de trazer o mínimo de prova de suas alegações, que não passaram do terreno da tese, e assumiu o risco de ter seus pedidos rejeitados, como, de fato, aconteceu.

9.
Assim, ausente na inicial o mínimo arcabouço suficiente a demonstrar a existência do direito à pretensão deduzida em juízo, correto o julgamento de improcedência do pedido de devolução em dobro e indenização por dano moral.

10.
Sentença reformada.

11. Recurso da ré conhecido e provido.

12. Recurso da autora conhecido e improvido.

13
.Condeno a parte Recorrente
JÚLIA FERREIRA MENEZES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
JULIA FERREIRA DE MENEZES
postula a repetição de indébito em dobro, a retirada de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a Ré à devolução dos valores pagos pela autora, de forma simples.

Inconformada, a Recorrente LOCALIZA RENT A CAR, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgada totalmente improcedente, eximindo-a de devolver os valores pagos.

Por sua vez, a Recorrente JULIA FERREIRA MENEZES postula pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à devolução em dobro dos valores pagos e a ressarcir os danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021